Tribunal: TJMT
Processo: 1011373-91.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011373-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), ELIACIR PEDROSA DA SILVA - CPF: 328.179.321-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conquanto não se desconheça o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, o Superior Tribunal de Justiça, tem admitido, excepcionalmente, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1011373-91.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
ELIACIR PEDROSA DA SILVA

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL SA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ELIACIR PEDROSA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. (proc. n. 1029268-15.2019.8.11.0041), indeferiu o pedido de desconstituição total da penhora ocorrida em suas contas, mantendo o bloqueio “
referente de 30% do salário que Eliacir possui junto a Prefeitura de Rondonópolis
”.

Aduz que a decisão recorrida “
inovou ao autorizar a retenção do percentual de 30% do salário da Agravante por dívida de natureza não alimentar, sendo esta prática totalmente vedada por nosso ordenamento jurídico de forma expressa pelo Código de Processo Civil em seu artigo 833, IV
”.

Cita que a verba salarial possui natureza alimentar sendo, pois, considerada impenhorável, ao que “
soma-se a impenhorabilidade existente na verba bloqueada o princípio da menor onerosidade ao Executado/Agravante, em especial por ser considerada de pequena monta o bloqueio efetivado em virtude do montante objeto desta execução que per si já é fundamento suficiente para o desbloqueio imediato dos valores
”.

Assevera que teve 100% do salário oriundo do Estado de Mato Grosso bloqueado, assim como 100% daquele proveniente do Município de Rondonópolis, suas duas fontes pagadoras, de forma que “
O bloqueio integral e a decisão que autorizou a manutenção parcial do aludido bloqueio das verbas salariais da Agravante, além de causar um superendividamento fruto das despesas básicas que possui, ocasiona um transtorno de ordem emocional irreparável, pois a Agravante idosa não tem outros rendimentos para custear todas as despesas domésticas, alimentação, saúde e compromissos com empréstimos consignados
”.

Requer o provimento do recurso
“
para que haja a declaração da impenhorabilidade salarial da Agravante para solver dívida de natureza distinta a alimentar
”, com o desbloqueio do saldo de 30%.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 212471171).

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 216779182.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 3 de junho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELIACIR PEDROSA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. (proc. n. 1029268-15.2019.8.11.0041), indeferiu o pedido de desconstituição total da penhora ocorrida em suas contas, mantendo o bloqueio “
referente de 30% do salário que Eliacir possui junto a Prefeitura de Rondonópolis
”.

Anoto, de início, que a despeito de indicar que teve 100% dos rendimentos bloqueados em suas duas fontes pagadoras (aposentadoria pelo Estado de Mato Grosso e proventos pela Prefeitura de Rondoópolis), verifica-se que o julgador singular determinou a manutenção somente do bloqueio referente a 30% do salário que a Agravante possui junto a Prefeitura de Rondonópolis, com o desbloqueio do excedente, já determinando, inclusive, a restituição do saldo bloqueado, pelo que inexiste interesse recursal no ponto.

Feita tal consideração, o inconformismo não prospera.

Com efeito, conquanto não se desconheça o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, o Superior Tribunal de Justiça, tem admitido, excepcionalmente, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CARÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. VERBETE SUMULAR N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 20% (VINTE POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As pretensões do recorrente não é por mera qualificação jurídica do quadro fático-probatório desenhado pela segunda instância, mas sim por sua reapreciação, o que é mesmo vedado no julgamento de recurso especial por esta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que "é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade" (AgInt no AREsp n. 1.931.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022).
3. O julgado não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, tendo em vista que o entendimento é de que é cabível a penhora de até 30% (trinta por cento) sobre o salário do devedor quando essa medida não prejudicar seu mínimo existencial - óbice da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.105.979/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)
(destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS LÍQUIDOS – ART. 833, IV, DO CPC – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.
Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”. In casu, é possível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos auferidos pela devedora, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. (N.U 1030812-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DO SALÁRIO DO EXECUTADO – DECISÃO DESCONSTITUINDO A PENHORA DO VALOR BLOQUEADO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO – CABIMENTO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos mensalmente pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). (N.U 1012703-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

In casu
, inexiste qualquer elemento de prova que indique que a penhora de parte do salário da Agravante em apenas uma de suas fontes de renda implicaria em prejuízo à sua subsistência, de forma que é possível a penhora dos proventos auferidos pela devedora, limitado ao percentual de 30% (trinta por cento), tal qual determinado na origem, uma vez tal montante não representa risco

de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024